Tribunal: TJES
Processo: 5030678-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030678-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA MEDIANTE SEGURO-GARANTIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 308 E 309 DO CPC. NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO PRINCIPAL. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo sentença que determinou a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) em favor da Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., mediante apresentação de seguro-garantia idôneo, sem necessidade de aditamento da inicial. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos arts. 308 e 309 do CPC, defendendo a extinção do feito pela ausência de pedido principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada foi omissa ao deixar de analisar a aplicação dos arts. 308 e 309 do CPC diante da ausência de aditamento da inicial em ação de tutela antecipada antecedente que pleiteia expedição de CPEN mediante caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a natureza satisfativa da tutela antecipada antecedente no caso concreto, o que afasta a exigência de aditamento da inicial para formulação de pedido principal.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.123.669/RS – Tema 237) firmou entendimento de que a caução prestada para fins de expedição de CPEN exaure o objeto da demanda, tornando desnecessária a propositura de ação principal.

5. Afastada a natureza cautelar da medida, não se aplicam ao caso os arts. 308 e 309 do CPC, sendo desnecessária manifestação específica sobre dispositivos incompatíveis com a tese jurídica adotada.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão nem para forçar prequestionamento sem a presença de omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela antecipada antecedente para expedição de CPEN mediante seguro-garantia idôneo possui natureza satisfativa, dispensando o aditamento da inicial para formulação de pedido principal.

2. Não há omissão quando o acórdão, ao reconhecer a natureza satisfativa da medida, afasta implicitamente a aplicação dos arts. 308 e 309 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 303, 304, 308 e 309; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.123.669/RS (Tema 237), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.06.2017; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.06.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (ID. 11359734) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que acolheu parcialmente o pleito da empresa
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
para, mediante a apresentação de seguro-garantia, determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) referente ao débito consubstanciado no Auto de Infração nº 5.061.236-6.

Em suas razões recursais (ID. 12851556), o Estado Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de
omissão
. Alega que o julgado não enfrentou a questão da aplicabilidade dos artigos 308 e 309 do Código de Processo Civil (CPC), que preveem a cessação da eficácia da tutela cautelar caso a parte autora não deduza o pedido principal no prazo legal. Argumenta que a Embargada, embora intimada, deixou deliberadamente de aditar a inicial, o que deveria acarretar a extinção do feito sem resolução de mérito.

Regularmente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (ID. 14710900), pugnando pela rejeição dos embargos. Sustenta que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão enfrentou de maneira clara e suficiente a tese recursal, concluindo pela natureza satisfativa da medida, o que dispensa a formulação de pedido principal. Aduz que o recurso do Estado revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão do mérito, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 6 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (ID. 11359734) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que acolheu parcialmente o pleito da empresa
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
para, mediante a apresentação de seguro-garantia, determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) referente ao débito consubstanciado no Auto de Infração nº 5.061.236-6.

Em suas razões recursais (ID. 12851556), o Estado Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de
omissão
. Alega que o julgado não enfrentou a questão da aplicabilidade dos artigos 308 e 309 do Código de Processo Civil (CPC), que preveem a cessação da eficácia da tutela cautelar caso a parte autora não deduza o pedido principal no prazo legal. Argumenta que a Embargada, embora intimada, deixou deliberadamente de aditar a inicial, o que deveria acarretar a extinção do feito sem resolução de mérito.

Regularmente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (ID. 14710900), pugnando pela rejeição dos embargos. Sustenta que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão enfrentou de maneira clara e suficiente a tese recursal, concluindo pela natureza satisfativa da medida, o que dispensa a formulação de pedido principal. Aduz que o recurso do Estado revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão do mérito, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. SEGURO-GARANTIA IDÔNEO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Tutela Antecipada Antecedente ajuizada por DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando assegurar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) mediante apresentação de apólice de seguro-garantia, com o intuito de garantir o débito inscrito em dívida ativa referente ao Auto de Infração nº 5.061.236-6, enquanto o Estado não ajuíza execução fiscal, de modo a permitir a manutenção de sua regularidade fiscal e a continuidade das atividades sob o Regime Especial COMPETE-ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de tutela antecipada antecedente com pedido de expedição de CPEN mediante caução tem natureza satisfativa, dispensando a necessidade de aditamento com pedido principal; e (ii) estabelecer se o seguro-garantia apresentado cumpre os requisitos legais para garantir a integralidade do débito fiscal e autorizar a expedição da CPEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela antecipada antecedente, regulada pelos arts. 303 e 304 do CPC/2015, tem natureza satisfativa, sendo possível dispensar o aditamento da inicial quando o pedido liminar deferido cumpre, por si só, o objetivo da ação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no REsp 1.123.669/RS (Tema 237), reconhece que o oferecimento de caução por contribuinte para obtenção de CPEN em ações de tutela antecipada antecedente tem efeito satisfativo, tornando desnecessária a propositura de ação principal.

5. A apólice de seguro-garantia apresentada pela autora cobre integralmente o montante do débito inscrito em dívida ativa, incluindo atualização pelos mesmos índices aplicáveis aos créditos tributários, conforme exigido pela legislação e confirmado pela Portaria PGE/ES nº 145/2014.

6. O seguro-garantia é meio idôneo para garantir débitos fiscais, nos termos do art. 9º, II, § 3º, da Lei nº 6.830/1980, equiparando-se à penhora e autorizando a expedição de CPEN quando o débito estiver integralmente caucionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela antecipada antecedente para expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa mediante caução idônea tem natureza satisfativa, dispensando a formulação de pedido principal.

2. O seguro-garantia que cobre o valor integral do débito fiscal, com previsão de atualização monetária, é meio idôneo para garantir a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso por não se manifestar sobre a necessidade de extinção do feito em razão da ausência de aditamento da inicial para formulação de pedido principal, nos termos dos arts. 308 e 309 do CPC.

A alegação, contudo, parte de premissa equivocada e ignora a fundamentação central adotada pelo colegiado.

O acórdão embargado analisou expressa e exaustivamente a matéria, concluindo que a tutela requerida pela empresa – oferecimento de caução para obter CPEN – possui
natureza satisfativa
, e não meramente cautelar ou assecuratória. Por essa razão, o julgado firmou o entendimento, em linha com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que a formulação de um pedido principal autônomo é dispensável.

Constou de forma clara no voto condutor:

"Ocorre que, conforme bem delineado na sentença e nas contrarrazões, a ação de tutela antecipada antecedente tem natureza satisfativa, com o único objetivo de garantir o débito fiscal mediante caução idônea, permitindo à apelada a continuidade de suas atividades sem restrições fiscais enquanto aguarda eventual execução por parte do Estado."

E, mais adiante, citando o Tema 237 do STJ:

"Dessa forma, em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, em especial o REsp nº 1.123.669/RS (Tema 237), é pacífico o entendimento de que a medida cautelar antecedente proposta pelo contribuinte, visando à expedição de certidão positiva com efeito de negativa mediante caução, possui natureza satisfativa, dispensando, assim, a formulação de um pedido principal."

Como bem pontuou a Embargada em suas contrarrazões, a pretensão deduzida em juízo esgota-se com o próprio deferimento do pedido, que é o reconhecimento da suficiência da caução para fins de regularidade fiscal. A ação foi proposta com fundamento nos arts. 303 e 304 do CPC (Tutela Antecipada Antecedente), e não no procedimento da Tutela Cautelar (arts. 305 a 310).

Ao assentar a natureza satisfativa da medida, o acórdão, por consequência lógica, afastou a incidência do rito que exige a posterior formulação de pedido principal. Portanto, não há omissão quanto aos artigos 308 e 309 do CPC; o que há é a adoção de uma tese jurídica que torna a aplicação de tais dispositivos incompatível com o caso concreto.

Vislumbra-se, portanto, que pretende o embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido, o acórdão foi coerente e completo, analisando todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a idoneidade do seguro-garantia e o caráter satisfativo da demanda, não havendo vício a ser sanado.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar